Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO RPV. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que, ao rejeitar a impugnação da Fazenda Pública, determinou a expedição de precatório, e não de RPV, em favor dos agravantes.
2. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.494.414/DF interposto contra a representação de inconstitucionalidade apreciada por este eg. Tribunal de Justiça, afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020.
3. O entendimento sedimentado no Tema 792 do STF, segundo o qual a legislação disciplinadora do teto descrito no art. 100, § 3o, da Constituição é inaplicável a situações jurídicas constituídas antes da sua entrada em vigor, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançando normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sob a sistemática de obrigações de pequeno valor (distinguishing).
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.